Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ALUIZIO FAVARO JUNIOR contra a r. decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas da Comarca de Paranavaí - PR, proferida nos autos de ação revisional proposta em face da COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP (n. de origem 0729137-50.2019.8.07.0001). Em consulta sistema PROJUDI do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, se verifica que os autos já foram recebidos, autuados e distribuídos em Paranavaí – PR, no dia 17/12/2019, gerando o processo de n. 0016960-47.2019.8.16.0130. O referido processo já se encontra com decisão do Juízo da Comarca do Paraná exarada no dia 16/01/2020 e as partes já foram intimadas. Destaco, também, que houve decisão posterior de concessão de pedido no dia 02/04/2020, também com ciência dos advogados das partes. Por fim, registra-se que o processo já tramita na Justiça declinada há 120 (cento e vinte) dias e a competência que seria discutida neste recurso é relativa, não havendo nenhuma ordem de suspensão advinda do e. TJPR ou deste e. TJDFT. Superado está, portanto, o objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator